Tribunal: TJDFT
Processo: 0718614-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718614-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TORA TRANSPORTES INDUSTRIAIS LTDA AGRAVADO: WAGNER CESAR DE SOUZA CARVALHO, NILVA DAS GRACAS ALIO SOLER, APARECIDO GAVASSI, EDUARDO CÉSAR ALBUQUERQUE D E S P A C H O Intime-se a parte autora para se manifestar sobre as contestações no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do artigo 970, c/c arts. 337 e 351, todos do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora